Tribunal: TJSP
Processo: 2187748-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor portador de dor crônica. Negativa de cobertura de medicamento - aplicações de synolis ácido hialurônico.

Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Escolha do tratamento adequado deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a beneficiaria. Medicamento com registro na ANVISA. Necessidade de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor portador de dor crônica. Negativa de cobertura de medicamento - aplicações de synolis ácido hialurônico.

Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Escolha do tratamento adequado deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a beneficiaria. Medicamento com registro na ANVISA. Necessidade de resguardar o direito à vida. R. decisão mantida. Recurso improvido.